Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709802-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON LIBORIO DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDAS: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES APOSENTADOS,PENSIONISTAS E ANISTIADOS DA PETROBRAS E SUBSIDIARIAS NO ESTADO DO RJ, ASSOCIACAO DOS METALURGICOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS DO ABC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Dano moral. Interesse de agir. Condição da ação. Teoria da asserção. Imputação da prática de crimes. Livre manifestação do pensamento. Não incidência. Nota de retratação. Jornal de grande circulação. Honorários advocatícios: ausente condenação, os honorários advocatícios obedecem ao CPC 85, § 2o. CPC 338. Vedação reformatio in pejus. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais a que foi condenado deve ser calculado sob o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora ao fixar os honorários sobre o valor da causa, o fez sob o fundamento de que não houve condenação em relação à primeira e segunda rés (ID 25126339-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003